Tribunal: TJMT
Processo: 1024572-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, n.o 1000982-74.2020.8.11.0014, da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Argumenta a agravante que as razões de decidir pelo juiz “a quo” não se sustentam, pois, tanto a norma (artigo 99 §4o, do CPC), doutrina e as jurisprudências são unânimes no sentido de que a assistência judiciária por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.
Argumenta que o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.
A respeito da hipossuficiência, declara que é mulher do campo, com profissão de lavradora sem qualquer estudo ou qualificação profissional vivendo hoje única e exclusivamente da terra e também como catadora de sucata (latas) e juntou aos autos documentos solicitados pelo juízo, o que não foi suficiente para o convencimento.
Liminarmente requer a concessão do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando-se o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos. Isso porque embora seja dado ao magistrado perquirir quanto as reais condições financeiras da parte, no caso, o fato da parte não estar assistido pela Defensoria Público, mas, sim por Advogado Particular, não é motivo suficiente para o indeferimento da Justiça Gratuita.
Além do mais, os documentos trazidos pela agravante, a meu ver, principalmente os extratos demonstram uma vida simples; também a ação envolve suposta área objeto de contrato de doação.
Ante o exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juiz da causa.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal